Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-73.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004569-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), NELSON SINOPOLI - CPF: 087.927.639-87 (AGRAVANTE), GERVAZIO SINOPOLI - CPF: 771.904.329-49 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (AGRAVADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PLANTAÇÃO – TERRENO ALHEIO – ACESSÃO – PERDIMENTO – ARTE. 1.255, CÓDIGO CIVIL – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que aprovou a aplicou o perdimento da lavoura semeada pelos réus\agravantes em favor do autor\agravante, nos termos do art. 1.255 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a plantação realizada em imóvel alheio confere ao plantador qualquer direito possessório ou indenizatório, bem como se há fundamento jurídico para afastar a aplicação do instituto da acessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o art. 1.255 do Código Civil, toda construção ou plantação realizada em terreno alheio, de forma voluntária, torna-se propriedade do dono do solo por acessão, salvo direito à indenização em caso de boa-fé.

A boa-fé do semeador ainda não foi comprovada nos autos, deixando qualquer direito à indenização pela perda da plantação em favor do proprietário do imóvel a ser decidida futuramente.

O plantio em propriedade de terceiro sem autorização não gera posse legítima nem direito de retenção, sendo aplicável o perdimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A plantação realizada em terreno alheio, sem autorização do proprietário, adere ao solo e torna-se sua propriedade por atribuição, nos termos do art. 1.255 do CC.

A ocupação indevida de imóvel alheio não gera posse legítima nem direito de retenção sobre a benfeitoria.

A comprovação da boa-fé do semeador ainda não foi comprovada. Assim, qualquer direito à indenização pela perda da plantação deverá ser decidido futuramente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NELSON SINOPOLI e GERVAZIO SINOPOLI
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino (Dr. André Luciano Costa Gahyva) que, nos autos do Interdito Proibitório nº 1002771-96.2024.8.11.0005,
declarou
a perda da lavoura semeada pelos réus\agravantes, em favor do autor\agravado, nos termos do art. 1.255 do Código Civil, ficando ele (Sergio Luis Sella) e/ou o arrendatário da área, Sr. Gilmar Nogueira Scheffer, autorizados a realizar a colheita dos 364 ha (trezentos e sessenta e quatro hectares) indicados na certidão circunstanciada de id. 171931073, inclusive com a possibilidade de venda dos grãos colhidos.

Irresignados, aduzem os recorrentes que:

- no momento em que os agravantes tomaram conhecimento do interdito proibitório manejado pelo agravado, já haviam concluído o plantio;

- as supostas provas de descumprimento, não merecem prosperar;

- a Ata Notarial ainda que tenha fé pública, foi realizada somente em dezembro, e constatou o óbvio, houve plantio de soja. O que já havia sido constatado pelo próprio oficial de justiça quando foi notificá-los sobre a existência da medida em outubro;

- o plantio foi realizado com plena boa-fé, não havendo o que se falar em descumprimento de ordem;

- a área objeto do interdito, deveria ser tão somente sobre

129 hectares, ou seja, a área que em tese sobrepõe as Matrículas 42.193 e 42.194.

Desse modo, requerem:

1-)
liminarmente, a concessão do efeito suspensivo;

2-)
no mérito, o provimento do presente recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, determinando que a soja colhida nas áreas, sejam entregues ou então depositadas em juízo.

Contrarrazões no id. 269617771. Preliminar de ausência de interesse recursal e ausência de dialeticidade.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

O processo original trata-se de um Pedido de Interdito Proibitório, apresentado por Sérgio Luis Sella contra Gervazio Sinopoli e Nelson Sinopoli. O pedido é resultado de ameaça de esbulho possessório feita pelos Requeridos.

O Requerente é o legítimo proprietário e possuidor de dois imóveis, registrados sob as matrículas nº 10.984 e 10.985 no CRI de Diamantino/MT, com área total de 2.000 hectares. Essa informação está de acordo com a Ação de Reintegração de Posse nº 0000453-81.1992.8.11.0005, que já transitou em julgado.

No referido processo, Excelência, que é apenas uma das demandas possessórias movidas pelo Agravado objetivando retomar a posse integral de seu imóvel, este vindicou em seu favor a posse de uma fração de 364 ha (trezentos e sessenta e quatro hectares) dos imóveis de matrículas nº 10.984 e 10.985 do CRI de Diamantino/MT.

Após a conclusão da fase de instrução probatória, em 02.08.2018, foi proferida sentença no processo da Ação de Reintegração de Posse nº 0000453-81.1992.8.11.0005.

O Juízo singular julgou procedente o pedido possessório, reconhecendo os direitos de domínio e posse do requerente\agravado sobre a totalidade das áreas descritas nas matrículas nº 10.984 e 10.985 do CRI de Diamantino, determinando a reintegração de posse na fração de 364 hectares objeto da demanda.

Feitas essas digressões, ressalto inicialmente que o recurso de agravo de instrumento, sendo um recurso
secundum eventum litis
, limita o Tribunal ao exame da legalidade da decisão singular atacada. Ir além disso, investigando argumentos de mérito não abordados na decisão recorrida, implicaria em antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que representaria indesejada supressão de instância.

Assim, será reanalisada somente a matéria apreciada e decidida pelo Juízo singular, qual seja, o perdimento da lavoura em favor do proprietário\agravado.

Como relatado, a proteção possessória requerida pelo autor\agravado foi deferida no Interdito Proibitório em trâmite na origem, limitando-se sobre os imóveis de matrículas nº 10.984 e 10.985 do CRI de Diamantino, reintegrados em seu favor por força da sentença da Ação de Reintegração de Posse nº 0000453-81.1992.8.11.0005, já transitada em julgado.

Contra essa decisão, os réus\agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento nº 1029453-06.2024, no intuito de reformar a decisão que deferiu liminarmente a ordem de proibição em seu desfavor.

Em 12.02.2025, esta egrégia Câmara manteve a decisão atacada, cujo o acórdão possui a seguinte redação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO — TUTELA DE URGÊNCIA — MANDADO DE INTERDITO PROIBITÓRIO — REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — PRESENÇA — DECISÃO A QUO MANTIDA — R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento de interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, em ação de interdito proibitório, determinando a expedição de mandado de interdito proibitório para proteger a posse da parte agravada, diante de ameaça a turbação ou esbulho iminente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil foram atendidos, nos termos prescritos, à concessão da tutela de urgência para expedição do mandado de interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do mesmo diploma legal.

No caso em comento, presentes os requisitos previstos nos artigos 561 e 567, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a liminar de interdito proibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A tutela de urgência em ação de interdito proibitório pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A expedição de mandado de interdito proibitório é medida cabível para prevenir a ameaça de turbação ou esbulho de posse.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Alicerçado nessa decisão, o Julgador singular exarou a decisão ora atacada, cuja a redação, peço vênia para reproduzir:

(...)

Analisando as razões e fundamentos expostos no feito, resta demonstrado nos autos que à época do cumprimento da reintegração de posse deferida em favor do autor na Ação de Reintegração de Posse nº 0000453-81.1992.8.11.0005, não havia lavoura plantada na área, conforme certificado pelos Oficiais de Justiça responsáveis pelo cumprimento da ordem (id 171931073).

E ainda, como é possível verificar pela leitura do próprio calendário de plantio do MAPA (Portaria SDA/MAPA nº 1.111/2024), este deixa claro que a reintegração foi cumprida em época de vazio sanitário no Estado de Mato Grosso (início em 26/08/2024), sem a possibilidade de plantio.

Assim, verifica-se que o autor logrou êxito em demonstrar que os réus tiveram ciência do cumprimento da reintegração ainda durante o período de vazio sanitário (ID. 171931079 e 171931080), ou seja, antes do início do plantio da safra 2024/2025.

Além do prévio conhecimento da reintegração da posse do imóvel em litígio em favor do Autor, resta igualmente demonstrado que os Réus tiveram ciência da ordem judicial que determinou que se abstivessem de invadir o imóvel antes do início e/ou do término do plantio da soja.

Isso porque o oficial de justiça responsável pela citação dos réus e sua intimação acerca da ordem de proibição certificou na devolução do mandado (ID. 172627464), que o Sr Emerson José de Moraes, com quem teve contato no dia 11/10/2024, informou que já tinha conhecimento de que os réus estavam proibidos de adentrar ao imóvel.

Ademais, consta do mandado que os réus foram devidamente citados no dia 12/10/2024, mesmo dia no qual foi registrado o Boletim de Ocorrência de ID. 174084129, dando conta de que os agentes da Polícia Militar interromperam os funcionários dos réus que estavam realizando o plantio, indicando que não foi concluído.

Tal fato, inclusive, foi reconhecido pela douta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento n. 1029453-06.2024.8.11.0000, conforme id 179276062 e trecho ora transcrito:

“(...) Não obstante, nesta lide (Ação de Interdito Proibitório nº 1002771-96.2024.8.11.0005) os réus\agravantes já haviam sido devidamente intimados na data de 12.10.24 (id. 172627459), para que se abstivessem de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho sobre a área objeto da ação.

Consta da Ata Notarial de Constatação (id. 177890618), lavrada aos 04.12.24, feita a requerimento datado de 13.11.24 pelo solicitante Sérgio Luis Sella, que o Tabelião Substituto, para registro da imagens de constatação in loco informou:

No local indicado, pude constatar, objetivando averiguar a atual situação das áreas, com enfoque especial às seguintes informações": a) Quanto a atividade econômica explorada (lavoura): Apurar em qual estado da safra a área se encontra (preparo de solo, semeadura, colheita ou vazio sanitário): "Na diligência in loco constatei que as áreas estão inteiramente destinadas à lavoura, essencialmente ao plantio de soja, não havendo nenhuma criação de animais no local"; b) Apurar o plantio da safra 2024/2025 no talhão
4 - área total de 364,0000 ha (fundo - proc. 453 - Gervasio e Nelson Sinopoli) já foi iniciado: "Constatei que foi realizado no talhão 04 (conforme mapa de plantio das áreas das matrículas 10.984 e 10.985 imagem anexa) o plantio de soja da safra 2024/2025". "Que em entrevista com o gerente da Fazenda Sr. Valdeir Petenuço - CPF: 017.836.111-97", o mesmo relatou-me que o cultivo de soja na referida área foi realizado pelo Sr. Gervasio Sinopoli
."

Em relação à petição id 181081844, razão não assiste aos requeridos.

Inicialmente afirma que o senhor Valdeir Petenuco não seria gerente de sua fazenda, conforme “documentos anexos”.

Entretanto, não juntam qualquer documento apto a corroborar com tal assertiva. Em verdade, não juntam nenhum documento junto à peça apresentada, não possuindo o condão de desconstituir o alegado.

Em continuação, afirmam que somente tomaram ciência da situação em 14/10/2024, momento da citação realizada no presente feito, aduzindo já existir soja plantado naquela data.

Por fim, em relação à petição id 181081844, aduzem que entre 26/08/2024 e 14/10/2024 possuíam a posse e a propriedade do bem, motivo pelo qual realizaram o plantio.

Entretanto, analisando a documentação acostada na inicial, verifica-se que desde 12/09/2024 a família SINOPOLI possuía ciência sobre a reintegração da área, ameaçando o Autor de que iriam “plantar na sua área reintegrada”, conforme boletim de ocorrência id 171931080, que não foi impugnado nas manifestações dos Requeridos, presumindo-se como verdadeiros os fatos ali elencados.

Insta esclarecer, inclusive, que existe o documento id 171931079 que demonstra a ciência inequívoca de Gervazio Sinopoli em 12/09/2024, via ligação, caindo por terra suas alegações de falta de ciência da ordem de reintegração.

Dessa forma, todo o contexto evidencia que os réus, cientes de que a área está em posse do Autor, bem como da ordem de proibição de invasão imposta em seu desfavor, assumiram o risco de perda da lavoura em favor do proprietário ao plantar na porção de área que já havia sido reintegrada em favor de Sergio Luis Sella.

Neste sentido, o artigo 1.255 do Código Civil é claro ao determinar que “aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”.

Diante do exposto, DEFIRO a perda da lavoura ao autor, nos termos do artigo 1.255 do Código Civil, ficando este (Sergio Luis Sella) e/ou o arrendatário da área, Sr. Gilmar Nogueira Scheffer, autorizados a realizar a colheita dos 364 ha (trezentos e sessenta e quatro hectares) indicados na certidão circunstanciada de id. 171931073, inclusive com a possibilidade de venda dos grãos colhidos, em cumprimento ao disposto no RAI n. 1029453-06.2024.8.11.0000 (id 179276062), que determinou tal decisão a ser tomada por este Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino.

Ao final, pela recalcitrância dos réus em acatar a ordem de proibição de invasão, DETERMINO expedição de ofício à Polícia Militar de Diamantino/MT, comunicando acerca da ordem de proibição imposta em desfavor dos réus GERVAZIO SINOPOLI e NELSON SINOPOLI de invadir ou adentrar ao imóvel 364 ha (trezentos e sessenta e quatro hectares) indicado na certidão circunstanciada de id. 171931073, por qualquer finalidade, sob pena de prisão pelos crimes de invasão de propriedade e desobediência de ordem judicial.

(...)

A controvérsia cinge-se, essencialmente, em aferir se os réus\agravantes semearam em imóvel alheio, conforme versão trazida nos autos, e se fazem jus à restituição dos valores despendidos.

De acordo com o artigo 1.255 do Código Civil, “
aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
”.

O

Magistrado, em sua decisão, determinou o perdimento da lavoura, sob o fundamento de que foi ilegalmente plantada pelos Agravantes. Essa lavoura estava localizada dentro de uma área de 364 hectares, que é objeto de um interdito proibitório e pertence ao Agravado.

Essa área específica foi delimitada e confirmada pela certidão de reintegração de posse feita pelos Oficiais de Justiça Jerônimo Castrão e Julyelson A. Vitorassi (id. 269625271), que restringe o foco da disputa judicial apenas a essa área, confira-se:

(...)

Deste modo,
havendo sido apresentada pelo perito a delimitação da área de 364ha
(trezentos e sessenta e quatro hectares) que segundo o Perito Sr. Sonio Aramis dos Santos Blauth,
encontra-se totalmente dentro da área correspondente ao imóvel de matrícula 10.985
do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, então
PROCEDEMOS COM A DETERMINADA REINTEGRAÇÃO DE POSSE do polo ativo SERGIO LUIS SELLA
representado por seu procurador Dr. Lucas Villas Boas Schardozin, conforme Auto de Reintegração de Posse anexo, se tratando de um imóvel com 100% (cem por cento) de sua área formada e explorada para agricultura, não havendo áreas de reserva, matas, tampouco qualquer curso d’agua em seu interior ou perímetro.

(...)

É importante ressaltar que a decisão do Magistrado está fundamentada no princípio de que aquele que planta em terreno alheio perde, em favor do proprietário, as sementes, plantas e colheitas, conforme previsto no artigo 1.255 do Código Civil.

Ressalta-se que a decisão judicial delimitou claramente que a colheita seja realizada apenas na área plantada dentro dos 364 hectares objetos da ação, independentemente se os Agravantes plantaram menos ou mais hectares na área do Agravado, desde que seja nela.

Dessa forma, a determinação do perdimento da lavoura visa garantir o direito de propriedade do Agravado e coibir a prática de plantio ilegal em terras alheias.

Por fim, com relação ao fato de que a semeadura ocorreu de boa-fé, entendo que, embora exista a possibilidade de se produzir novas provas durante a instrução processual pelas partes, no momento, as provas que instruem o presente recurso se revelam insuficientes para acolher tal assertiva, tampouco que o proprietário tenha consentido expressamente com a semeadura da lavoura no imóvel, de modo que, durante a instrução do feito, poderão demonstrar e comprovar essa alegação.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025